Tribunal: TJPA
Processo: 0010358-81.2016.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-06-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010358-81.2016.8.14.0136

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: JOSE RICARDO SOUZA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ALTERAÇÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O FECHADO. POSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE. PENA SUPERIOR A 4 ANOS. RECURSO PROVIDO.

1. Pena corporal estabelecida em um patamar superior a 04 (quatro) anos e sendo réu reincidente, o regime inicial para o cumprimento da pena deverá ser o fechado.

2. Recurso provido, à unanimidade.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes Autos de Apelação Criminal, da Comarca de Cametá/PA,
ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO,
contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Canaã dos Carajás/PA, que condenou José Ricardo Souza de Oliveira, pela prática dos crimes dos arts. 157, §2º, I, e art. 157, §2º, I (redação antiga), c/c art. 14, II, c/c art. 71, todos do Código Penal, à pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mais 15 (quinze) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Consta na denúncia, em resumo, que no dia 16.12.2016, por volta das 14h15min, o acusado mediante grave ameaça exercida pelo uso de arma de fogo, subtraiu o celular da vítima Rosiane Ferraz, que caminhava em via pública. Ato contínuo, no mesmo dia, se utilizando do mesmo meio de execução, tentou subtrair os bens do estabelecimento comercial denominado Distribuidora Sara, porém, por circunstâncias alheias a sua vontade o crime não se consumou. Por tal conduta, José Ricardo Souza de Oliveira, foi denunciado como incurso nos tipos previstos nos arts. 157, §2º, I, e 157, §2º, I, c/c art. 14, II, e art. 71, do Código Penal.

O feito tramitou regularmente sobrevindo sentença penal condenatória (id. 4696087), contra a qual o Ministério Público recorreu pugnando a alteração do regime de cumprimento de pena do semiaberto para o fechado (id. 4696088).

Constam as contrarrazões no id. 4696088, pela improcedência do apelo.

Nesta instância, em parecer, a D. Procuradoria de Justiça, se manifestou pelo conhecimento e
provimento
do recurso, a fim de ser alterado o regime imposto, bem como revista as circunstâncias do art. 59 do CP, para inserir os antecedentes como vetor negativo (id. 4696090).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais, com intenção de julgamento em
Plenário Virtual
.

Belém/PA, 07 de junho de 2021.

Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator

VOTO

Aduz a acusação que o magistrado aplicou o regime semiaberto ao réu, sem levar em consideração o fato de ser reincidente na prática de crimes, o que ensejaria a fixação do regime fechado.

Analisando os termos da sentença no 4696087 - Pág. 6, verifico que o réu foi condenado pelo crime do art.
157, §2º, I, e art. 157, §2º, I, c/c art. 14, II, e art. 71
, a uma pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão mais 15 (quinze) dias-multa. Quando da fixação do regime de cumprimento de pena o magistrado assim estabeleceu: “
Fixo o regime semiaberto para início do cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §2º, b, do Código Penal.”

No caso sub judice, verifico através do id. 4696084 - Pág. 3 e 4, que na Certidão Criminal do apelado, constam as ações 0003773-44.2016.8.14.0061 e 0001270-21.2014.8.14.0061, referente a processos de execução, os quais cumpria pena definitiva de fatos anteriores ao caso dos autos, o que torna perceptível a presença da reincidência, impossibilitando, dessa forma, a adoção do regime semiaberto.

Assim, seguindo os ditames do artigo 33 do Código Penal, e na hipótese dos autos, especificamente com observância no §2º, alínea
b
,
por se tratar de réu condenado a uma pena privativa de liberdade de superior a 04 (quatro) anos de reclusão,
reincidente
, deve dar início ao cumprimento de pena no regime fechado.

Por fim, quanto ao pedido da Procuradoria de Justiça, a fim de ver ser revista a dosimetria na primeira fase e considerar como circunstância judicial negativa os antecedentes criminais, deixo de acolher o pleito, considerando que não foi objeto do recurso, e mesmo se assim não fosse, não haveria alteração na pena basilar do apelado, razão pela qual mantenho a fundamentação da dosimetria, me atentando tão somente a alteração do regime de cumprimento de pena.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para alterar o regime de cumprimento de pena do semiaberto para o fechado, em razão da reincidência.

É o voto.

Este julgamento foi presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, na 18ª Sessão Ordinária realizada no Plenário Virtual, ocorrida no período de 21.06.2021 a 28.06.2021.

Belém, 28/07/2021